Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700057-81.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DALTON FRANÇA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. UNIMED NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUSTEIO DE EXAME DENOMINADO PET-CT. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Integrando as Rés, UNIMED CAMPO GRANDE e CENTRAL NACIONAL UNIMED, um sistema de intercâmbio de atendimento, de forma que, se o segurado necessitar de atendimento fora do Estado originário de contratação, poderá ser atendido por uma das cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed, como habitualmente consta nos contratos celebrados pelas entidades que integram o conglomerado, o que dá lugar à legitimação para figurar no polo passivo da lide da CENTRAL NACIONAL UNIMED. Ademais, em decorrência da teoria da aparência, utilizando-se as cooperativas da mesma identificação, haverá a responsabilização de qualquer delas que pertencem ao sistema cooperativo UNIMED, já que se expõe perante o consumidor como sendo um grande grupo econômico e de trabalho conjunto. 2 – Sendo a CENTRAL NACIONAL UNIMED parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, impõe-se a reforma da sentença, que havia extinto o Feito sem resolução do mérito quanto a tal parte, para o fim de condená-la de forma solidária com UNIMED CAMPO GRANDE a custear o exame PET-CT em favor do Autor. 3 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando a ocorrência de danos morais. Colaciona julgados de diversos tribunais, invocando divergência quanto ao valor dos danos morais fixados em casos apontados como análogos. Em adição, aponta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sem observar as balizas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto suposto malferimento do artigo 944 do Código Civil e a assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pontuo, por fim, a “Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais.” (AgInt no REsp 1869858/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/6/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009